Tribunal: TJMT
Processo: 1011280-41.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011280-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), JOLITO AURELIANO DA LUZ - CPF: 345.448.521-53 (AGRAVANTE), Comando Geral Da Polícia Militar (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO — POLICIAL MILITAR — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS — AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD — OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA —

RECURSO NÃO PROVIDO.

Acerca de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal, ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.

Não se verifica, em análise perfunctória, no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a decisão prolatada pelo Juízo a quo.

As sanções administrativas em nada se confundem com aquelas de natureza penal, diante da independência das instâncias.

Haveria a vinculação do Processo Administrativo para com a Ação Penal, somente no caso de absolvição pela inexistência do fato ou da autoria.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Jolito Aureliano Da Luz
contra a decisão que, em
Ação Declaratória de Nulidade de Ato de Exoneração n. 3218-30.2018.8.11.0032, com pedido liminar de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência.

O agravante narra que no dia 20 de fevereiro de 2003 foi aberto um procedimento administrativo de no 411/IPM/P-1/7oBPM para investigar supostos crimes cometidos por ele.

Afirma que a comissão da polícia militar começou a investigar as denúncias ofertadas em seu relatório afirmou que houve indícios da pratica criminal por parte do requerente.

Alega ter sido indevidamente excluído das fileiras militares em face de procedimento administrativo instaurado em 2003 para investigar supostos crimes por ele cometidos, onde não lhe teriam sido garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, afirma que é nula a decisão que resultou em sua demissão.

Deste modo requer o provimento do recurso para determinar a a reforma da decisão interlocutória.

O pedido de tutela recursal para reformar a decisão interlocutória foi indeferido pela relatoria (ID 3645252).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

Sem parecer Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020